Tribunal: TJPA
Processo: 0002851-21.2014.8.14.0110
Classe: Apelação Cível
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0002851-21.2014.8.14.0110 (GOIANESIA DO PARÁ)
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
EMBARGADO: JOSEILDA DE AZEVEDO VIEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, por ausência de obscuridade, contradição, omissão, reconhecendo, ainda, seu caráter protelatório e, por conseguinte, aplicando a multa prevista no §2.º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmaram impedimento os Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes e Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, de 12 a 19 de agosto de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0002851-21.2014.8.14.0110 (GOIANESIA DO PARÁ)
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
EMBARGADO: JOSEILDA DE AZEVEDO VIEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que julgou o agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em virtude da decisão colegiada estar em conformidade com a tese fixada no recurso especial repetitivo 1.110.848/RN (tema 141)

A parte recorrente, em síntese, alegou que, não foi apreciada a distinção alegada, qual seja, a ausência de declaração de nulidade do contrato do recorrido.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 210).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0002851-21.2014.8.14.0110 (GOIANESIA DO PARÁ)
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Com efeito, as razões dos aclaratórios revelam tão somente o intuito de reapreciação da matéria, o que não se admite em embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO CUMULATIVA.
1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.
3. A oposição de embargos de declaração fundados em razões evidentemente genéricas e evasivas, com nítido intuito de reapreciação da controvérsia frontalmente deduzida contra precedente vinculativo _ no caso o RE 1.133.146/DF, rel. Ministro Luiz Fux _ configura a sua finalidade protelatória e autoriza a cominação de multa.
4. "A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo _ punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo _, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória" (REsp 1.250.739/PA, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 04/12/2013, DJe 17/03/2014).
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, bem como com o reconhecimento da litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de um salário mínimo, conforme os valores apurados na data do presente julgamento.
(EDcl no REsp 1819848/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

Nesse contexto, verifica-se não existir, no acórdão embargado, a apontada omissão a merecer a necessária correção, tendo sido os fundamentos apresentados, de forma clara e sólida, quanto à orientação assente no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o contrato declarado nulo, por ausência de prévia aprovação em concurso público, gera direito ao Fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS e saldo de salário. (REsp 1.110.848/RN - tema 141).

A suposta omissão a respeito da ausência de declaração de nulidade do contrato de trabalho não prospera, uma vez que, de modo expresso, a turma julgadora declarou a nulidade do contrato de trabalho, conforme se depreende do julgado às fls. 116v.

Sendo assim, os embargos de declaração revelam-se manifestamente protelatórios, devendo incidir, portanto, a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Tudo somado,
voto pela rejeição dos embargos de declaração e pela condenação da parte embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PUB. 2020.214
6